Tribunal: STF
Processo: Rcl 53143
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 560.900-RG, TEMA 22. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Senivaldo dos Reis Júnior, em 29.4.2022, contra a seguinte decisão do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS no Processo n. 5064136-87.2022.8.21.0001, pela qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Tema 22 da repercussão geral:



    “Trata-se de tutela provisória antecipada em caráter antecedente ajuizada por Senivaldo dos Reis Júnior em face do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Narra o autor, em apertada síntese, que foi eliminado do Concurso para Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, aberto pelo Edital nº 12/2015-DRH-SELAP-CONJUIZ, na etapa de investigação de vida pregressa, pelo fato de ter sido, em momento pretérito, demitido do cargo de Juiz de Direito em decorrência da ‘prática de conduta incompatível com a Magistratura após o candidato ter recebido determinação da egrégia CGJ do TJSP para cessar com tal atividade, tendo se negado a cumpri-la’. 



    Alega que o referido processo administrativo, que culminou na aplicação da pena de demissão do cargo de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda não foi concluído, em razão da existência de recurso pendente de julgamento pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e por tal motivo, o fato não pode servir de suporte para sua exclusão do concurso. 



    Disserta sobre o direito a ser mantido no concurso, cita jurisprudência, e aduz preencher os requisitos para o deferimento da tutela de urgência perseguida. 



    Postula, ao final, o deferimento da tutela de urgência em sede de antecipada em caráter antecedente, para o fim de ser reinserido no concurso público até o julgamento do mérito da presente demanda, sendo-lhe assegurada a participação na avaliação da etapa da Prova Oral, que já se encontra em andamento e com previsão de término em 05.05.2022, assim como nas demais etapas do concurso.



    (…) Sabe-se que para o deferimento da tutela de urgência devem estar caracterizados ambos os requisitos cumulativos constantes no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou irreversibilidade da medida. 



    Deve ser salientado também que os atos da Administração gozam de presunção de legitimidade e veracidade, impondo-se, para acolhimento da pretensão, exatamente por se tratar de Fazenda Pública, um maior grau de probabilidade sobre o direito alegado. 



    Ademais, sobre o tema trazido à apreciação, tem-se que não cabe ao Poder Judiciário fazer exame de mérito de ato administrativo discricionário, limitando-se à atuação na verificação da legalidade do procedimento adotado, e a sua compatibilidade com a ordem jurídica. 



    Pois bem. Feitas tais digressões, descendo para o caso concreto, a despeito da argumentação contida no petitório inicial e documentos juntados, não vislumbro a ocorrência de irregularidade no procedimento adotado pela Comissão do Concurso, ou antijuridicidade no ato que eliminou o autor do certame pelo fato daquele, no sentir dos avaliadores, não ostentava o requisito de ‘ilibado conceito moral e da boa conduta social’. A análise da Investigação Social dos candidatos é etapa eliminatória do concurso, e além de restar expressa no Edital (item 1.6), no âmbito do Tribunal de Justiça Gaúcho, é regulada pela Resolução nº 1.079/2015 do COMAG.



    (…) Além disso, da análise da decisão do Evento 1, a eliminação do candidato partiu da premissa de que foram os verídicos os fatos relativos ao desenvolvimento de atividades voltadas ao ensino pelo autor, e que não foram negadas por ele, conforme passagem: ‘O candidato alega que a atividade não era incompatível e que não entendeu a ordem recebida, sendo razoável se inferir que pretenda continuar com sua conduta, razão pela qual a admissão nesta Corte deve ser negada.’ 



    Enfim, os fatos foram considerados desabonatórios, por si só, para fins de não enquadramento no conceito de ‘ilibado conceito moral e da boa conduta social’, independentemente de ter o processo administrativo disciplinar um desfecho favorável ou desfavorável ao autor. Assim, válida a motivação do ato de indeferimento da homologação da Inscrição Definitiva do candidato, de forma que, adentrar no mérito da referida decisão, seria violar a discricionariedade administrativa. Nesse sentido, os lapidares precedentes: (...) 



    Importante consignar que a parte autora teve oportunidade de apresentar recurso administrativo para discutir a validade do ato impugnado, o que demanda a devida cautela e prévia instauração do contraditório. 



    Por conseguinte, diante do contexto retratado e ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência” (e-doc. 11).



    2. Contra essa decisão, Senivaldo dos Reis Júnior ajuíza a presente reclamação.



     O reclamante afirma “trata[r]-se de candidato/reclamante reprovado na fase de investigação social do concurso de Juiz do Estado do Rio Grande do Sul” (fl. 2).



    Alega que “foi interposta tutela provisória antecedente perante o Juizado da Fazenda Pública de Porto Alegre, demonstrando a violação ao precedente desta Corte [Recurso Extraordinário n. 560.900-RG] e requerendo que o reclamante realizasse a prova oral respectiva, ocasião em que o juízo negou o pleito e ratificou a decisão da comissão do certame” (fl. 3).



    Sustenta que a presente reclamação foi ajuizada para “garantir a autoridade da decisão desta Suprema Corte (560.900/DF – Tema 22 de repercussão geral), que vem sendo reiteradamente inobservada pela Comissão do Concurso de Juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e Juizado da Fazenda Pública de Porto Alegre” (fls. 4-5).



    Ressalta que “a situação atribuída ao autor e utilizada para indeferir a homologação da sua inscrição definitiva está sendo analisada pelo CNJ, pendente de julgamento de mérito – já com previsão de pauta – não podendo tal circunstância, por si só, ser utilizada isoladamente para indeferir o pleito do candidato” (fl. 9).



    Argumenta que “foi eliminado na etapa de investigação de vida pregressa pelo fato de ter sido demitido do cargo de juiz de direito em decorrência da ‘prática de conduta incompatível com a Magistratura após o candidato ter recebido determinação da egrégia CGJ do TJSP para cessar com tal atividade, tendo se negado a cumpri-la’” (fl. 9).



    Assevera que, “nessa perspectiva, a eliminação do Autor é hipótese que viola o precedente firmado por esta Corte Suprema, pois se não pode ocorrer eliminação de candidato de concurso público - que esteja respondendo a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória - ofendendo o princípio da presunção de inocência, quiçá um procedimento administrativo pendente de julgamento pelo CNJ?” (fls. 11-12).



    Requer medida liminar, “para fins de determinar a participação do reclamante na avaliação da etapa oral do certame de Juiz do Estado do Rio Grande do Sul, que já se encontra em andamento e com término em 05.05.2022” (fl. 15). 



    No mérito, pede “o deferimento da presente reclamação para que [seja] mantida a tutela provisória de urgência requerida” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir a tutela de urgência requerida por Senivaldo dos Reis Júnior no Processo n. 5064136-87.2022.8.21.0001, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema n. 22.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie vertente, a decisão judicial apontada como reclamada concluiu pelo indeferimento de tutela antecipada de urgência ao fundamento de que inexistir irregularidade jurídica no procedimento adotado pela comissão do concurso para eliminar o reclamante do certame por ausência de “ilibado conceito moral” e “boa conduta social”.



    Ao argumento de ter sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Tema 22 da repercussão geral, pretende o reclamante a revisão da decisão reclamada que indeferiu a tutela de urgência requerida por ser “válida a motivação do ato de indeferimento da homologação da inscrição definitiva do candidato”, e assentar:



    “(...) Feitas tais digressões, descendo para o caso concreto, a despeito da argumentação contida no petitório inicial e documentos juntados, não vislumbro a ocorrência de irregularidade no procedimento adotado pela Comissão do Concurso, ou antijuridicidade no ato que eliminou o autor do certame pelo fato daquele, no sentir dos avaliadores, não ostentava o requisito de ‘ilibado conceito moral e da boa conduta social’. A análise da Investigação Social dos candidatos é etapa eliminatória do concurso, e além de restar expressa no Edital (item 1.6), no âmbito do Tribunal de Justiça Gaúcho, é regulada pela Resolução nº 1.079/2015 do COMAG.



    (…) Além disso, da análise da decisão do Evento 1, a eliminação do candidato partiu da premissa de que foram os verídicos os fatos relativos ao desenvolvimento de atividades voltadas ao ensino pelo autor, e que não foram negadas por ele, conforme passagem: ‘O candidato alega que a atividade não era incompatível e que não entendeu a ordem recebida, sendo razoável se inferir que pretenda continuar com sua conduta, razão pela qual a admissão nesta Corte deve ser negada.’ 



    Enfim, os fatos foram considerados desabonatórios, por si só, para fins de não enquadramento no conceito de ‘ilibado conceito moral e da boa conduta social’, independentemente de ter o processo administrativo disciplinar um desfecho favorável ou desfavorável ao autor. Assim, válida a motivação do ato de indeferimento da homologação da Inscrição Definitiva do candidato, de forma que, adentrar no mérito da referida decisão, seria violar a discricionariedade administrativa. Nesse sentido, os lapidares precedentes: (…)



    Por conseguinte, diante do contexto retratado e ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência” (e-doc. 11).



    7. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(Rcl n. 48.811-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora